Tribunal: TJMT
Processo: 0001915-80.2019.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001915-80.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONICLEY DUARTE - CPF: 034.777.761-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON JUNIO DA SILVA - CPF: 026.072.001-13 (APELANTE), FRANCISCO RODRIGUES SANTANA - CPF: 558.743.041-34 (VÍTIMA), WANDERSON JUNIO DA SILVA - CPF: 026.072.001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO CULPOSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ANÁLISE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

A receptação culposa, definida no § 3º do art. 180 do CP, caracteriza-se pela falta de cuidado quanto à origem da coisa, que possivelmente tenha procedência criminosa, mas a pessoa preferiu ignorar, precisamente o que se verifica no caso dos autos que, para além da discrepância entre o valor do bem e o preço pago por ele, as circunstâncias que envolveram a transação indicam que o réu agiu com inobservância do dever de cuidado.

Apelo desprovido.

APELANTE:

RONICLEY DUARTE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RONICLEY DUARTE
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal registrada sob o nº. 0001915-80.2019.8.11.0020, no bojo da qual foi condenado pela prática da conduta delitiva tipificada no
art. 180, §3º
,
do CP
, à reprimenda de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa
, unitariamente fixado no mínimo legal, em regime inicial
semiaberto
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária e de serviços à comunidade.

Nas suas razões recursais, o apelante pugna pela
absolvição
ao argumento de que, no entender da defesa, não existiria discrepância razoável entre o valor do bem e o preço pago pelo apelante na compra, o que ensejaria a insuficiência de provas para a condenação.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer,
in fine
, o não provimento do apelo, com a consequente manutenção
in totum
do édito condenatório hostilizado (ID 141572448).

Nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (ID 147830694).

É o relatório.

Considerando que não se trata de processo submetido à revisão,
inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 141572436), foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual, presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo acusado
RONICLEY DUARTE.

Verte da denúncia que no mês de maio de 2019, na cidade de Alto Araguaia/MT, o ora apelante
RONICLEY DUARTE
teria adquirido de
Wanderson Junio da Silva
, um aparelho notebook, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), o qual seria produto de furto.

Após a conclusão das investigações, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor acusado, incursionando-o nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal e, após a regular tramitação do feito, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente no sentido de condenar o ora apelante pelo delito de receptação culposa [art. 180, §3º do CP].

Feitas essas breves digressões, passo a análise das razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na tese de que o os
elementos de prova contidos nos autos são insuficientes para afirmar a condenação
, notadamente porque não foi verificada desproporção entre o valor do notebook e o preço pago pelo acusado, de modo a afastar a presunção da ilicitude do bem.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – Boletim de Ocorrência nº 2017.362533, termo de entrega, auto de avaliação indireta, (todos no ID
120487156
) –, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a oitiva da vítima e testemunhas, dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva.

Como é cediço, o crime de receptação culposa, previsto no §3º, do art. 180, do CP, caracteriza-se pela falta de cuidado quanto à origem da coisa, que possivelmente tenha procedência criminosa. Assim, configura-se quando o agente, mesmo havendo algum indício de que a coisa seja produto de crime, a pessoa não se preocupa e recebe ou adquire a coisa ou prefere ignorar tal fato.

Nesse sentido, Rogério Greco ressalta que, para que se possa concluir pela receptação culposa, a coisa adquirida ou recebida pelo agente deve presumir-se obtida por meio criminoso, levando-se em conta três critérios: a) sua natureza; b) a desproporção entre o valor e o preço; e c) a condição de quem a oferece,
in Código Penal: comentado I. - 5. ed. - Niterói, RJ
.

Seguindo essa ordem de ideias, o autor acrescenta que a eventual
natureza do bem
apta a indicar ter sido obtido por meio criminoso está ligada ao fato de apresentar características peculiares ou mesmo de retratar acessórios isolados, sem acompanhamento de peças complementares, por exemplo.

Em relação à desproporção entre o valor do bem e o preço pago pela aquisição, tem-se que verificado um desiquilíbrio muito grande com os preços de mercado, o que se espera é que qualquer homem médio ao menos desconfie daquilo que estava sendo oferecido. Por fim, quanto a condição de quem oferece, questões como aparência, idade, conduta social, ser desconhecido ou pouco íntimo, podem indicar um comportamento ilícito que deveria ser observado pelo agente.

Na hipótese dos autos, diferente do que aponta a i. Defesa, o d. juiz
a quo
levou em conta todos esses critérios para fundamentar a condenação na modalidade culposa, pois, além da discrepância entre o valor do bem e o preço pago pelo apelante, ressaltou que as circunstâncias em que foi realizada a transação fazem presumir que o réu, ao menos, deixou de averiguar a origem do bem.

Com efeito, até mesmo a própria questão do preço pago pelo bem não se encontra perfeitamente delineada, considerando que as declarações do acusado são divergentes pois, quando ouvido na fase policial
RONICLEY
afirmou que pagou pelo bem R$ 200,00 (duzentos reais), depois perante a autoridade judiciaria disse que pagou R$ 300,00 (trezentos reais) pelo notebook.

Além disso, não há como se olvidar que o réu recebeu o bem sem qualquer dos acessórios, como por exemplo o carregador, quiçá a nota fiscal; o que, como visto, é quesito importante na análise e compra de um objeto, especialmente eletrônico, de modo que resta inequívoco que o acusado agiu com inobservância do dever objetivo de cuidado.

Por fim, embora conhecesse o agente responsável por vender o notebook, convém mencionar que de acordo com o próprio réu,
Wanderson
apareceu oferecendo o aparelho para todos que estavam no ponto de moto taxi [local de trabalho de ambos] e que por ninguém ter aceitado, ele deixou o réu parcelar, em duas vezes, para realizar a venda mais rápido (ID 141572438).

Não bastasse isso, as testemunhas ouvidas em juízo, são seguras em relatar como se deram as investigações que ao fim resultaram na identificação do acusado como suposto receptador do bem furtado.

Com efeito, no que importa relatar, os Policiais Militares,
Rogério Alves de Carvalho
e
John Nilson da Silva Santos
, em síntese, contaram em juízo que a polícia de Santa Rita/GO informou sobre o furto de dois notebooks naquela localidade e, ao realizarem a prisão do autor do furto, este afirmou ter vendido os aparelhos para
Wanderson
. Posteriormente, quando realizaram a abordagem de
Wanderson
, ele afirmou que teria comprado dois notebooks e revendido um deles para
RONICLEY
pelo valor de RS200,00 (ID 141572438).

Dentro desse contexto, em que pese os argumentos da defesa, tenho que as provas amealhadas na persecução criminal são aptas a amparar o édito condenatório, ressaltando ainda a especial ponderação dos depoimentos harmônicos dos agentes públicos.

Por sinal, a conclusão se coaduna também com a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR
, esclarecendo que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Dessa forma, diante da conjuntura fático-probatória encontrada nos autos, não há como prosperar o pedido absolutório, remanescendo

hígida a condenação pelo delito de receptação culposa.

2.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo acusado
RONICLEY DUARTE
, conservando incólume a condenação proferida em seu desfavor pelo d. juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia nos autos da ação penal nº. 0001915-80.2019.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023